Tribunal: TJDFT
Processo: 0714521-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CORRESPONSABILIDADE PARENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio cumulada com guarda, regulamentação de visitas e alimentos, que fixou pensão alimentícia em percentual incidente sobre o salário mínimo, sob alegação de excesso do encargo em face da capacidade econômica do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há comprovação suficiente de incapacidade contributiva apta a justificar a redução do valor dos alimentos fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido formulado em contrarrazões visando à majoração dos alimentos não é conhecido, por inadequação da via eleita, sendo vedada, ainda, a modificação da sentença em prejuízo do recorrente, à luz do princípio da non reformatio in pejus.
4. A fixação dos alimentos observa o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do CC, art. 1.694, §1o, devendo assegurar subsistência digna ao alimentando sem inviabilizar a manutenção do alimentante.
5. A necessidade do menor é presumida, abrangendo despesas ordinárias e específicas compatíveis com sua condição, inclusive aquelas decorrentes de acompanhamento profissional contínuo.
6. O dever de sustento dos filhos decorre do poder familiar e é atribuição de ambos os genitores, conforme CF/1988, art. 229, e CC, art. 1.634, não se admitindo a transferência integral do ônus a apenas um deles.
7. Não foi comprovada, por prova idônea e suficiente, a alegada incapacidade financeira do alimentante, sendo insuficientes as alegações de renda variável ou de comprometimento da subsistência, sobretudo quando os alimentos fixados na sentença em pouco diferem daqueles anteriormente sugeridos pelo próprio apelante nos autos.
8. Ausente demonstração de desproporcionalidade relevante entre o valor fixado e a renda declarada, mantém-se o percentual arbitrado na sentença, diante da inexistência de violação ao equilíbrio do encargo alimentar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o, art. 1.634. CF/1988, art. 229. CPC, art. 85, §11.